Tribunal: STF
Processo: Rcl 47383
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Tatiana Silva de Assis propôs reclamação em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos de n. 253-08.2017.5.05.0493, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por este Supremo Tribunal nos julgamentos da ADI n. 16 e do RE n. 760.931 (Tema n. 246).
    Sustenta a reclamante que a decisão ora impugnada, ao dar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo Estado da Bahia, excluindo a responsabilidade subsidiária do ente federativo por obrigação trabalhista decorrente de contrato de terceirização, eximiu a administração pública do dever de fiscalizar seus contratos administrativos e aplicou o entendimento dissonante dos paradigmas supracitados. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação. 
    É o relatório. Decido.
    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente. 
    A matéria trazida à discussão refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada. 
    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista, com as seguintes considerações:
    Como se observa, a decisão mostra-se dissonante em relação à tese jurídica de repercussão geral correspondente ao Tema nº 246, no sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (leading case: STF-RE-760931/DF, Red. Min. Luiz Fux, DJe nº 206, publicado em 12/09/2017). 
    Conforme destacado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos embargos de declaração opostos no referido processo, “(...) a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando (...)” [STF-RE-760931-ED/DF, Red. Min. Edson Fachin (DJe nº 194, publicado em 06/09/2019) – g. n.].
    No caso dos autos, porém, não restou evidenciada a culpa do ente público. Com efeito, o Regional, ao manter a condenação impugnada, fundamentou-se na ineficácia das medidas fiscalizatórias adotadas pelo segundo reclamado, a qual foi presumida em razão do inadimplemento das obrigações contraídas pela empresa interposta. Todavia, tal presunção, mormente quando acostada aos autos documentação comprobatória de medidas de vigilância, contraria a comentada tese de repercussão geral, visto implicar responsabilização automática do ente público. 
    Dessa forma, reconhecendo a afronta ao artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, dou provimento ao presente agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista interposto pelo segundo reclamado e determinar a consequente reautuação do feito, prosseguindo, desde logo, no exame do referido apelo. 
    O cerne da controvérsia está em saber se a supracitada decisão encontra-se em harmonia com a óptica adotada, pelo Plenário desta Corte, na ADC n. 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no RE n. 760.931. 
    No processo objetivo, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993:
    Art. 71. [...]
    § 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
    Na oportunidade, concluiu que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo.
    Posteriormente, ao examinar o recurso extraordinário n. 760.931, relator para o acórdão o ministro Luiz Fux, DJe de 12 de setembro de 2017 – Tema n. 246 da repercussão geral –, o Colegiado afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a seguinte tese: 
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    Ratificou, assim, a orientação adotada quando do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade n. 16, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nessa toada, o entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a responsabilização do ente público exige comprovação de comportamento reiteradamente negligente, bem assim de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador.
    É imprescindível, portanto, a demonstração tanto do conhecimento, pelo Poder Público, da situação de ilegalidade, como de sua inércia em adotar providências para saná-la.
    A título de exemplo, menciono precedentes da Segunda Turma:
    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental. 
    (Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação n. 40.942, relator o ministro Gilmar Mendes, j. 15 de dezembro de 2020 – grifei) 
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ENCARGOS TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 7º DA LEI N. 8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    (Agravo regimental na reclamação n. 40.384, relatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia, j. 30 de novembro de 2020 – grifei)
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho afastou a responsabilidade da Administração ao fundamento de que não houve prova de negligência na fiscalização, pelo que deve se decidir contrariamente à parte que tinha o ônus probatório e dele não se desincumbiu. Acrescentou que “o Supremo Tribunal não firmou tese processual acerca da distribuição do onus probandi. Neste sentido, as regras de distribuição do ônus da prova continuam a observar os dispositivos infraconstitucionais que a regulam, a exemplo dos arts. 373 do CPC/2015 e 818 da CLT”.
    Verifica-se, assim, que a decisão reclamada está em conformidade com os julgamentos da ADI n. 16 e do RE n. 760.931 (Tema n. 246), não assistindo razão à reclamante.
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator